Tribunal: TJDFT
Processo: 0714684-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. INCONFORMISMO.
1. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que haja a presença dos vícios ensejadores de embargos de declaração, não se coaduna à via processual eleita.
2. O embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta 2a Turma Cível ao conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal, o que não se coaduna, contudo, à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.